Tribunal: TJBA
Processo: 8005329-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005329-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BRAJAL VEIGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.

Advogado(s)
:
DANIEL BRAJAL VEIGA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE POSSE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.158 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município do Salvador contra sentença proferida nos autos de exceção de pré-executividade oposta por BRICKELL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, no âmbito de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da excipiente, diante da ausência de posse direta do imóvel, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de inclusão do credor fiduciário no polo passivo da execução fiscal para cobrança de IPTU, à luz da titularidade da propriedade resolúvel em contrato de alienação fiduciária, ainda que ausente a imissão na posse.

III. Razões de decidir: Conforme dispõe o §8º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, a responsabilidade tributária recai sobre o fiduciante até a efetiva imissão do fiduciário na posse do imóvel. O parágrafo único do art. 1.368-B do Código Civil reforça que somente com a consolidação da propriedade plena e a posse direta passa o credor fiduciário a ser responsável pelos tributos incidentes sobre o imóvel. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.158, firmou entendimento de que o credor fiduciário não possui legitimidade passiva para responder por IPTU antes da consolidação da propriedade e da posse, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 34 do CTN. O precedente citado é de observância obrigatória e afasta qualquer interpretação extensiva que atribua legitimidade ao fiduciário que não detenha a posse direta do bem.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O credor fiduciário não possui legitimidade passiva para responder por IPTU de imóvel objeto de alienação fiduciária, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse, nos termos do art. 34 do CTN e conforme o Tema 1.158 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8005329-04.2021.8.05.0001,
da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA